Tribunal: TJMT
Processo: 0015934-09.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015934-09.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUSCILENE MARIA DA SILVA - CPF: 362.875.801-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMNAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – REJEIÇÃO – AUMENTO EXCESSIVO NO IPTU – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1-
Da análise da sentença, observa-se que no relatório consta os nomes das partes, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

2- No caso, demonstra-se a ilegalidade da cobrança do ITPU, ante o aumento abusivo do IPTU incidente sobre o único imóvel do executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
15934-09.2011.811.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
JUSCILENE MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº

15934-09.2011.811.0041, 720508, movida por
Juscilene Maria da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, ordenou a revisão dos valores lançados a título de IPTU do imóvel pertencente à parte autora.

Em suas razões, o apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença proferida em razão da ausência de nome das partes no relatório e, no mérito, defendeu a regularidade e a legítima cobrança do crédito tributário questionado.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2283950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 2706628).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº

15934-09.2011.811.0041, 720508, movida por
Juscilene Maria da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, ordenou a revisão dos valores lançados a título de IPTU do imóvel pertencente à parte autora.

Extrai-se dos autos que, a Apelada ajuizou a ação de obrigação de fazer retro mencionada, objetivando a revisão dos valores que recolhe a título de IPTU, aduzindo, em apertada síntese, que os valores médios do IPTU referente ao seu imóvel nunca foram superiores a R$ 300,00 (trezentos reais), tendo sempre cumprido com suas obrigações tributárias, todavia, no corrente ano, o valor lançado do mencionado imposto foi de R$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais).

Relata que, visando uma solução para a questão, se dirigiu à Secretaria Municipal de Finanças, protocolando reclamação sob o nº PG620551-0, todavia, não obteve qualquer resposta.

Pontua ser manifestamente excessiva a majoração da alíquota do IPTU, ao passo que não houve qualquer motivação justa e legal que justifiquem tal ato, não havendo outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos iniciais para determinar ao Requerido Município de Cuiabá que proceda com a revisão dos valores lançados a título de IPTU do imóvel pertencente à Requerente, por entender que:

(...) em análise dos fatos expostos e da escassa malha documental acostada, verifica-se que a Requerente é a real proprietária do imóvel, sendo que os valores cobrados a título de IPTU tinham uma média de R$ 300,00 (trezentos reais), contudo, no ano de 2011, o referido imposto teve sua alíquota majorada, atingindo o valor de R$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais).

Ora, resta plenamente demonstrado que, ao majorar a alíquota do IPTU, o Município de Cuiabá não observou o princípios constitucionais tributários expressos, quais sejam o princípio da razoabilidade e o da capacidade contributiva do contribuinte, uma vez que, levando-se em consideração a hipossuficiência da Requerente, a qual não exerce atividade remunerada, é inconcebível o aumento do imposto em comento em mais de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformado, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso, defendendo, preliminarmente,
a nulidade da sentença proferida em razão da ausência de nome das partes no relatório e, no mérito, a impossibilidade de revisão de oficio dos valores.

Diferentemente do alegado, da análise da sentença, observa-se que no relatório consta os nomes das partes, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

No mérito, tenho que razão também não assiste ao Apelante, a uma porque nas razões recursais este sequer ataca os fundamentos da sentença; a duas, porque, da análise do extrato do contribuinte emitido pela Prefeitura Municipal, verifica-se que durante os anos de 2002 a 2010, o IPTU cobrado da Recorrida era inferior ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais); todavia, em 2011, foi cobrado da Apelada o valor de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) (Id. 2283844 - Pág. 5); valor este que se mostra excessivo e o Recorrente não conseguiu justificar ou demonstrar que corresponde ao valor de venda do imóvel.

Nos termos da jurisprudência pátria, em caso de flagrante abusividade, pode o contribuinte questionar a majoração judicialmente, o que garante a sua proteção em face de eventual conduta imprópria por parte da municipalidade e possibilitando, em consequência, a revisão dos valores abusivos.

A propósito:

APELAÇAO CÍVEL Nº 048990018052APELANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇAO MADEIRA LTDA APELADO: MUNICIPIO DE SERRARELATOR: DES. SUBST. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VALOR DO IPTU. AUMENTO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. PLANTA GERAL DE VALORES. INSTRUMENTO HÁBIL PARA DEFINIR O VALOR VENAL DE IMÓVEL. FIXAÇAO DO VALOR DO IPTU. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL. ABUSIVIDADE E LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O aumento do valor venal dos imóveis, por implicar em majoração do IPTU, requer lei em sentido estrito. Precedentes do STJ e STF. II. O ¿Planta Geral de Valores¿ é instrumento hábil para apontar o valor venal do imóvel de um município para fins de IPTU, não sendo necessária que a legislação descreva minuciosamente os critérios pelos quais adota cada um dos valores.
Em caso de flagrante abusividade, pode o contribuinte questionar a majoração judicialmente, o que garante a sua proteção em face de eventual conduta imprópria por parte da municipalidade. III. A fixação do valor do IPTU não é atribuição do Poder Judiciário, mas sim dos Poderes Legislativo e Executivo que atuam no âmbito do município. Nessa linha, a intervenção do judiciário só é cabível em nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou ofensa aos Princípios Constitucionais, em especial o da razoabilidade. IV. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar que abusividade e ilegalidade no aumento do valor cobrado a título de IPTU.
III. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Vitória, de de 2010. DES. PRESIDENTEDES. RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 48990018052, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2011, Data da Publicação no Diário: 08/04/2011).

(TJ-ES - AC: 48990018052 ES 48990018052, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 22/3/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8/4/2011). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMNAR
de nulidade da sentença e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020